Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que manteve medidas protetivas e renovou a imposição de monitoramento eletrônico ao paciente pelo prazo de 90 dias. A defesa alega ausência de intencionalidade na aproximação do paciente às vítimas, omissão judicial na análise de fatos novos e instrumentalização das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da medida de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, no contexto de violência doméstica contra crianças e adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e as Leis no 13.431/2017 e no 14.344/2022 asseguram proteção integral à criança e ao adolescente, autorizando a imposição de medidas protetivas em casos de violência doméstica.
4. O monitoramento eletrônico foi imposto como medida complementar às protetivas deferidas após depoimento especial das vítimas colhido em Juízo, oportunidade em que expressaram temor em relação ao paciente.
5. A prorrogação da medida foi requerida pelas vítimas e pelo Ministério Público, diante do histórico de violência psicológica, perseguição e da acusação de estupro de vulnerável.
6. A alegação de aproximação involuntária não afasta o risco concreto à integridade das vítimas, sendo a percepção de segurança prerrogativa das ofendidas.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a adequação e proporcionalidade do monitoramento eletrônico como medida cautelar menos gravosa do que a prisão preventiva, especialmente em casos de violência doméstica.
8. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas ou de fatos que não envolvam ilegalidade manifesta na restrição da liberdade.
9. Não deve ser acolhido o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente formulado pela Procuradoria de Justiça, porquanto, em que pese a gravidade dos crimes a ele imputados, não há notícias nos autos de que as medidas cautelares alternativas à prisão, impostas pelo Juízo originário, estejam sendo reiterada e sistematicamente descumpridas, de maneira que, ao menos por ora, mostram-se suficientes para a proteção da integridade física e psicológica das vítimas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: artigo 227, da Constituição Federal; artigos 2o, 3o e 20, da Lei no 14.344/2022; artigo 2o, da Lei no 13.431/2017; artigo 313, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1644560, 0735943-02.2022.8.07.0000, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 24/11/2022; Acórdão 2015321, 0719378-55.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 26/6/2025.